Tribunal: TJPA
Processo: 0808622-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808622-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LUCILIA FERNANDA SALES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808622-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/BA 48.727

AGRAVADA: LUCILIA FERNANDA SALES RIBEIRO

ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PA 24.050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência concedida para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em favor do banco, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da devedora para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve regularidade na intimação da devedora para purgar a mora antes da consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97; e (ii) verificar a proporcionalidade da multa diária imposta para garantir o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária de imóvel exige rigorosa observância do procedimento legal para consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incluindo a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, nos termos dos §§ 1º, 3º e 3º-A do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

O banco agravante não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para a intimação pessoal da devedora antes da intimação por edital, tornando o procedimento de consolidação irregular.

A tutela de urgência se justifica pela presença do fumus boni iuris, consubstanciado na provável nulidade da consolidação da propriedade, e do periculum in mora, tendo em vista o risco de perda do imóvel pela devedora.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

A interposição do agravo interno não configura conduta manifestamente protelatória, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora é requisito essencial para a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, devendo ser esgotados todos os meios de localização antes da intimação por edital.

A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor torna irregular a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A tutela de urgência pode ser concedida para evitar a perda do imóvel quando houver indícios de nulidade na consolidação da propriedade fiduciária.

A multa diária fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas se demonstrada sua inadequação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º e 3º-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801750-14.2017.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.075881-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0013664-65.2013.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.09.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805867-47.2018.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
LUCILIA FERNANDA SALES RIBEIRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 22355123) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
LUCILIA FERNANDA SALES RIBEIRO.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora/agravada que as partes celebraram contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária no ano de 2015, informou que em virtude de dificuldades financeiras, a parte requerente atrasou o pagamento das parcelas, no entanto, buscou negociar a dívida com o grupo de assessoria jurídica da instituição requerida.

Ocorre que, posteriormente, a parte requerente tomou ciência de que o banco requerido havia solicitado a consolidação da propriedade. Afirma que há irregularidade na notificação extrajudicial, uma vez que não foi notificada. A parte requerida realizou a averbação da consolidação da sua propriedade sobre o imóvel no qual hoje reside a parte requerente, sob a alegação de que não houve a purgação da mora.

A decisão agravada (id. 25803859 - autos originais) deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

III – Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendido na inicial para determinar à parte requerida BANCO SANTANDER S.A, até ulterior deliberação, a:

a) manutenção de posse da parte requerente no imóvel descrito na peça de ingresso;

b) suspensão de qualquer ato extrajudicial com o fim de consolidação de propriedade em seu nome ou em nome de terceiro, bem como qualquer nova averbação nesse sentido na matrícula do imóvel ou qualquer ato atinente a levar a Leilão o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia descrito na inicial.

A parte requerida deverá observar o cumprimento da tutela antecipada ora deferida, sob pena de multa diária ora fixada no valor de R$500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, a contar da data da ciência desta decisão.

Contra esta decisão se insurgiu o requerido no presente Agravo de Instrumento (id. 10852939). Aduz ter a agravada confessado que o contrato de financiamento se encontra inadimplente desde 2016. Alega a impossibilidade de deferimento do pedido de nulidade da consolidação da propriedade e a validade do procedimento adotado.

Alude que antes da consolidação da propriedade em favor do banco, houve requerimento ao Ofício de Registro, a intimação pessoal dos emitentes para purgar a mora, nos termos do §1º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, sendo que este Requerido tentou intimar a devedora fiduciante pessoalmente em vários momentos.

Sustenta que não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório do imóvel iniciado pelo Banco ante a ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, tendo em vista que, houve diversas tentativas de intimação pessoal pelo Tabelionato, sendo que, somente após houve intimação via edital, em conformidade com as disposições legais da Lei 9.514/97.

Aduz que no caso em comento estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Refere a necessidade de redução do valor da multa, eis que totalmente fora dos padrões legais, e gerará um enriquecimento ilícito tremendo a parte agravada. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, o provimento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 22353123, foi negado provimento ao agravo conforme ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ. EXAME SUPERFICIAL QUE INDICA O DESCUMPRIMENTO, PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 26, PARÁGRAFOS 1º, 3º E 3º-A DA LEI Nº 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. CABIMENTO DA TUTELA, ATÉ APRECIAÇÃO MAIS APROFUNDADA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 22826771).

Sustenta que a decisão recorrida é equivocada, pois a parte agravada reconheceu a inadimplência desde 2016 e, mesmo assim, pleiteia a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

Afirma que o procedimento expropriatório seguiu as exigências da Lei nº 9.514/97, tendo sido realizadas tentativas de intimação pessoal da devedora, sem sucesso, o que justificou a intimação por edital. Argumenta que a agravada tinha plena ciência do procedimento, pois foi regularmente notificada sobre os leilões extrajudiciais e não tomou providências para purgar a mora ou exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel.

Alega que a decisão agravada se baseou em premissa errônea ao entender que houve irregularidade na intimação e que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, imposta na tutela de urgência, é desproporcional. Destaca que a fixação da multa fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento ilícito da parte agravada.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a validade da consolidação da propriedade fiduciária e afastada a multa aplicada. Caso não seja reconsiderada, pleiteia que o recurso seja submetido ao colegiado para julgamento, garantindo a apreciação da matéria de forma ampla.

Em sede de contrarrazões (id. 23399382), refutou-se os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da decisão, requereu, ainda, a condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na alegação do agravante de que a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento deve ser reformada, pois teria observado premissas equivocadas quanto ao cumprimento do rito previsto na Lei nº 9.514/97 para a consolidação da propriedade fiduciária. O Banco Santander sustenta que foram realizadas diversas tentativas de intimação pessoal da devedora e, diante da impossibilidade de localizá-la, procedeu-se à intimação por edital, conforme previsto no art. 26, § 4º, da referida legislação.

Ocorre que, conforme consignado na decisão recorrida, não há nos autos comprovação inequívoca de que o banco tenha cumprido integralmente os requisitos legais para a intimação pessoal do fiduciante, conforme exigido pelos §§ 1º, 3º e 3º-A do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Tais dispositivos impõem a necessidade de que sejam esgotados os meios de localização do devedor antes da intimação por edital, o que não restou demonstrado de maneira suficiente pelo agravante.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a alienação fiduciária de imóvel, ao possibilitar a perda do bem sem intervenção judicial, exige rigorosa observância do procedimento legal, de forma a assegurar ao devedor a real possibilidade de purgar a mora antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Além disso, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a concessão da tutela de urgência, reconhecendo a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que há elementos que indicam o descumprimento dos requisitos legais para a intimação pessoal da agravada.

O
periculum in mora
também está configurado, pois a averbação da consolidação da propriedade e eventual leilão do imóvel poderiam causar danos irreversíveis à parte agravada, que alega residir no bem objeto da alienação fiduciária. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LEI N. 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES FIDUCIANTES – NULIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9 .514/1997. Ausente prova nos autos de que os devedores fiduciários tenham sido devidamente intimados acerca das datas de realização dos atos de alienação extrajudicial, a declarada de nulidade do procedimento é a medida que se impõe. (TJ-MS - Apelação Cível: 08017501420178120029 Naviraí, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 26 DA LEI 9.514/97. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR SOBRE O LEILÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - A prévia constituição em mora do devedor é requisito legalmente exigido para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser realizada preferencialmente por notificação pessoal realizada por intermédio do Cartório de Registro Imobiliário (art. 26 da Lei 9.514/97)- No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9 .514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial - Ausente a tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purga da mora ou acerca da realização do leilão, impõe-se reconhecer que não foram observados os procedimentos legais para a legitimação do procedimento de execução extrajudicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 00355555020178130453 1.0000.24 .075881-3/001, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 10/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃODE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS QUE DEPENDEM DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, CONFORME EXIGE A LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recorrente voltou-se contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando ilegais as medidas expropriatórias tomadas pela instituição financeira de retomada do imóvel, objeto de alienação fiduciária, eis que tal parte não teria comprovado a intimação pessoal dos autores; quanto a mora e realização de leilão extrajudicial.II – Verificando os autos, percebe-se que não há comprovação de que os apelados foram de fato intimados da constituição da mora, conforme exige o art. 26 da Lei nº 9.514/97;III – Ademais, diante da ausência de intimação da realização do leilão extrajudicial, na forma do § 2º - A do art . 27 da Lei nº 9.514/1997, deve ser declarada a nulidade do mesmo. IV – Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00136646520138140006 16193638, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao argumento de que a multa fixada na decisão recorrida seria excessiva, não se verifica, em exame preliminar, desproporcionalidade na fixação da penalidade diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

A multa tem caráter coercitivo, visando compelir o agravante ao cumprimento da determinação judicial, e está dentro dos parâmetros utilizados por este Tribunal em casos semelhantes. Ademais, eventual pedido de revisão do valor da multa deve ser formulado na instância adequada, caso se demonstre sua inadequação à finalidade coercitiva.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO VISANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO APLICOU MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR DE R$ 30 .000,00 (TRINTA MIL REAIS) POR CADA DIA DE ATRASO.DECISÃO CORRETA. POSSIBILIDADE. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805867-47 .2018.8.14.0000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, no que concerne ao pedido da parte agravada de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do recurso, haja vista que a matéria discutida é relevante e envolve a interpretação de normas específicas que disciplinam a alienação fiduciária. Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade postulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025